Tribunal: TJMT
Processo: 0024960-52.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024960-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEPH WILLIAN SILVA - CPF: 059.372.321-00 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), CIRLEI DE LIMA BUENO - CPF: 353.266.381-34 (VÍTIMA), JAMPIER FERRARI - CPF: 062.277.049-70 (VÍTIMA), ANESIO APARECIDO BRAGA - CPF: 031.033.728-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHULLY KETHELYM GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 062.608.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEPH WILLIAN SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §3o, PARTE, FINAL DO CÓDIGO PENAL, ART. 157, §2o, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018) E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO NOS DELITOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Eventuais contradições nos depoimentos das vítimas não retiram a credibilidade do reconhecimento que procederam do apelado.

Embora o reconhecimento feito durante as investigações tenha sido feito por fotografia, outros elementos produzidos no curso do processo não deixam dúvidas de que o apelado se envolveu nos delitos narrados na inicial acusatória.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024960-52.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEPH WILLIAN SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 24960-52.2016.811.0042, cujos termos
absolveram
o apelado
Joseph Willian Silva
da acusação de ter incorrido nas práticas delitivas constantes no (i)
art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II
, (ii)
art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal
, praticados em
continuidade delitiva
(art. 71, CP) e (iii)
art. 244-B da Lei no 8.069/1990
, todos em
concurso material
(ID 171082673 – pp. 02/14).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 171082673 – p. 20) e, em suas razões, pugnou pela condenação do apelado como incurso nas penas do (i)
art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II
, (ii)
art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal
, praticados em
continuidade delitiva
(art. 71, CP) e (iii)
art. 244-B da Lei no 8.069/1990
(ID 171082673 – pp. 23/40).

As contrarrazões forma pelo
não provimento
da irresignação ministerial, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 171082675).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 176476690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEPH WILLIAN SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Joseph Willian Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no (i)
art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II
, (ii)
art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal
, praticados em
continuidade delitiva
(art. 71, CP) e (iii)
art. 244-B da Lei no 8.069/1990
(ID 171082672 – pp. 02/11).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 13 de setembro de 2015, por volta das 20h00min, em estabelecimento denominado Restaurante da Claudete localizado na Rua V, Distrito Industrial, nesta Capital, o denunciado
Joseph Willian Silva
, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com outros quatro elementos, por ora não identificados, e com a adolescente Jully Kethlyn Gonçalves de Miranda, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com emprego de armas de fogo não apreendidas nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis e atentou contra a vida da vítima Anésio Aparecido Braga, efetuando um disparo de arma de fogo em direção as costas daquela, não resultando tal conduta em morte por circunstancias alheias à vontade dos agentes
”
(ID 171082672 – pp. 02/11).

Relatou-se que, “
em continuidade delitiva, nas mesmas circunstancias de tempo e maneira de execução, o denunciado
Joseph Willian Silva
, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com outros quatro elementos, por ora não identificados, e com a adolescente Jhully Kethlym Gonçalves de Miranda, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes ao Restaurante dos Caminhoneiros (propriedade dos objetos subtraídos não foi individualizada), situado no terreno ao lado do Restaurante da Claudete. Nas mesmas circunstâncias de tempo e locais supramencionados, o denunciado
Joseph Willian Silva
, corrompeu a menos Jhully Kethlym Gonçalves de Miranda, 16 anos de idade, a época dos fatos (fls. 12), induzindo-a a praticar as inflações penais descritas acima
”
(ID 171082672 – pp. 02/11).

Afirmou-se que “
no dia dos fatos, a adolescente Jhully Kethlym Gonçalves de Miranda, que na época namorava o denunciado
JOSEPH
e foi induzida por ele a cometer os delitos ora apurados, passou por duas vezes em frente ao Restaurante da Claudete, num veículo Fiat/Pálio, cor prata, observando o movimento, tais como quantidade de pessoas que estavam no local. Logo após, o denunciado
JOSEPH
e seus comparsas não identificados, chegaram ao local portando armas e fogo, sendo duas armas longas de grosso calibre do tipo espingarda e três de tamanhos menores, gritando ‘é um assalto, porra, deita no chão’ ‘aqui é ladrão, aqui é bandido, aqui mata’ (sic) e ordenou que a vítima Anésio Aparecido Braga, que estava na frente do estabelecimento entrasse. Ato continuo, quando a vítima Anésio ainda entrava no restaurante, o denunciado
JOSEPH
efetuou um disparo de arma de fogo na direção dela, que foi atingida nas costas, conforme prontuário de atendimento às fls. 18/v, e só não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes , haja vista ter sido socorrida por terceiros após os assaltantes saírem do local. Em seguida, com a vítima Anésio já alvejada, o denunciado
JOSEPH
e seus cúmplices entrou no Restaurante da Claudete e subtraiu diversos objetos
”
(ID 171082672 – pp. 02/11).

Por fim, sublinhou-se que “
JOSEPH
e seus comparsas foi até o Restaurante dos Caminhoneiros, situado no terreno ao lado, e após impor grave ameaça gritando ‘cadê a porra da dona da casa? Abra essa porta, essa porra agora’ (sic), entrou e subtraiu diversos objetos. Na delegacia de polícia, as vítimas Jampier Ferrari (fls. 21) e Anésio Aparecido Braga (fls. 76), reconheceram a adolescente Jhully Kethlym Gonçalves de Miranda como a pessoa que passou na frente do restaurante, por duas vezes, atuando como “olheira” dos assaltantes. Ainda na delegacia de polícia, a vítima Anésio afirmou que “exibidas as 02 fotos de
JOSEPH WILLIAN SILVA
o declarante informa que sem sombra de dúvidas e com 100 por cento de certeza é no mesmo rapaz que praticou o roubo no Restaurante da Claudete e atirou no declarante no dia dos fatos
”
(ID 171082672 – pp. 02/11).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 1246/2015/DERF/CBÁ/MT, instaurado após a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos narrados nos boletins de ocorrência no 273527/15 (ID 171082672 – pp. 15/17) e no 2015.269927 (ID 171082672 – pp. 17/19).

Na fase policial, a vítima
Jampier Ferrari
informou como se deu a prática delitiva ocorrida no estabelecimento comercial
Restaurante da Claudete
(Boletim de ocorrência no 273527/15), oportunidade onde apontou a menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
como uma das envolvidas no crime, tendo atuado na condição de “olheira” (ID 171082672 – pp. 20/23). Posteriormente, em ato pessoal, ratificou o reconhecimento (ID 171082672 – pp. 32/33).

Diante desta informação, a autoridade policial conseguiu constatar que a menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
era namorada do apelado
Joseph Willian Silva
.

Também na fase policial, procedeu-se à oitiva de
Cirlei Bueno Zandavali
(ID 171082672 – pp. 27/28) e de
André Luiz Zandavali Silva
(ID 171082672 – p. 77).

Em seu interrogatório, o apelado
Joseph Willian Silva
negou qualquer envolvimento nas práticas delitivas narradas na inicial (ID 171082672 – pp. 57/58).

Em 31/01/2017 (mais de um ano após o crime), a vítima
Jampier Ferrari
procedeu ao reconhecimento pessoal do apelado
Joseph Willian Silva
, ocasião em que o apontou como um dos responsáveis pela prática delitiva de que foi vítima em 13/09/2015 (ID 171082672 – p. 60).

Em 09/02/2018 (mais de dois anos após o crime), a vítima que recebeu um disparo de arma de fogo, Sr.
Anésio Aparecido Braga
narrou a prática delitiva e, após a apresentação de
duas fotografias
da menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
e
duas fotografias
do apelado
Joseph Willian Silva
afirmou:

“Sendo-lhe exibidas as 2 fotos de
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
, o declarante informa que sem sombra de dúvida, com toda certeza é a pessoa que ocupava o veículo Fiat Pálio como passageira no banco da frente e que era conduzido por uma moça loira. Esse veículo passou 2 vezes em frente ao restaurante da Claudete enquanto o declarante ali estava sentado e, em seguida, ocorreu o roubo
e sendo-lhe exibidas as 2 fotos de Joseph Willian Silva o declarante informa que sem sombra de dúvidas e com 100 por cento de certeza é o mesmo rapaz que praticou o roubo no Restaurante da Claudete e roubou e atirou no declarante no dia dos fatos
” (ID 171082672 – pp. 90/91
).

Com base nestes elementos, a denúncia foi oferecida e, posteriormente, recebida em 24/06/2018 (ID 171082672 – pp. 109/112).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das vítimas
Cirlei Bueno Zandavali
,
Anésio Aparecido Braga
,
Jampier Ferrari
e
Anésio Aparecido Braga
, assim como colheu-se as declarações da menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
na condição de informante.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório do apelado.

Em juízo, a vítima
Cirlei Bueno Zandavali
relatou que:

“[...]
eles primeiro entraram no restaurante da Claudete; eu estava na minha casa fazendo as marmitex; eu escutei os tiros, porque o nosso restaurante é colado um no outro, né? Eu sou dona do Restaurante dos Caminhoneiros; o fato ocorreu na hora da janta, às oito horas [...]; eu escutei uns tiro e falei assim para o André: “André, eu acho que estourou o pneu de alguma carreta”; aí, o André saiu correndo olhar [...]; aí, nisso que o André saiu pra vê, eles estavam vindo, quatro para a minha casa [...]; o André viu eles e falou: “mãe de Deus, é um assalto!”; o André correu pra cozinha onde eu estava, eu catei o André e puxei uma porta que tem na cozinha [...]; quando eu puxei a porta, que eu tranquei, eles atiraram [...]; eles deram dois tiros dentro da minha cozinha [...]; aí, eu e o André subimos em cima do telhado da casa e ficamos deitados lá [...]; daí, eles ficaram por conta dos caminhoneiros; eles reviraram a minha casa; pegaram todos os motoristas; tinha mais de quinze pessoas no meu estabelecimento; dos motoristas levaram tudo;
eu não recordo de nada porque eles estavam tudo mascarados e eles só gritavam, então eu não escutei o nome de ninguém; eu não tenho certeza se eram três ou se eram quatro elementos que entraram na minha residência
, porque quando o André viu eles, eu catei ele e fechei a porta; na época o André tinha dezesseis anos; eles todos estavam armados [...]; no meu restaurante eles não chegaram a alvejar nenhum motorista [...]; eles queriam dinheiro; o que tinha eles levaram, mas eu não tenho noção de quanto eles levaram; o comentário que tem na Claudete é assim; lá quando é cinco horas da tarde, eles enche de mesa na frente do restaurante; eles enche de mesa e aí fica todos os clientes dela ali bebendo uma cervejinha; o Jampier é filho dela e ele avisou nós, falou: “Cirlei, tem um carro rondando aí”; ele já tinha percebido, mas eu não percebi nada [...]; eu não posso falar quantas pessoas tinham nesse carro porque eu não vi; na delegacia, eu disse que era um veículo pálio, cor prata, duas portas, porque todos eles que estavam lá comentaram [...]; Cirlei tem um carro prata estava rondando aí [...]; eu não vou poder responder se o Joseph Willian Silva foi um dos elementos que entraram no meu estabelecimento [...]; eu não vi o rosto de ninguém porque ninguém estava com o rosto limpo; eles estavam com um negócio no rosto; parecia uma meia [...]; eu visualizei que eles estavam mascarados quando o André veio gritando que era um assalto, porque eu fui indo de encontro com o André; o André entrou correndo, eu vi eles com o rosto tampado, puxei o André e fechei a porta; foi essa porta que eles atiraram; eles atiraram quando eu tranquei a porta; depois do assalto que eles falaram que tinha um carro prata rondando lá”
(ID 171082673 – pp. 02/14).

De sua parte, a vítima
Jampier Ferrari
afirmou:

“[...]
chegou esses cinco elementos armados; eles chegaram dois em uma moto preta e três estacionaram o carro no escuro e vieram a pé; três no carro e dois na moto; eu vi a hora que eles chegaram
[...]; tinha um com uma doze e outros dois com um revólver; os outros eu não vi se estavam armados porque eles entraram no outro restaurante; todos eles estavam encapuzados com uma touca ninja na cabeça; duas toucas não via nada, de um dava;
eu reconheci os três; antes da gente deitar no chão eu virei e vi os dois que estavam lá sem capuz; os que vieram aqui estavam só com uma meia-calça e o outro escondendo o rosto; um com uma meia-calça e o outro com uma touca ninja; eu cheguei de reconhecer eles na delegacia; reconheci eles e a namorada de um deles; eu reconheci por foto e pessoalmente; eu reconheci sem sombra de dúvidas
[...]; tinha mais de vinte pessoas no restaurante; eles efetuaram o assalto contra todos do restaurante [...];
eu sei que a adolescente Jhully era namorado do Joseph Willian porque ela passou no carro com uma outra senhora a tarde inteira olhando o local lá; eu disse na delegacia que o a Jhully era namorado do Joseph conforme rede social porque o policial falou; o policial me deixou a par de tudo; ele ficou uma semana indo até o restaurante; ele me deixou a par de tudo; mostrou fotos deles; aí, que através da minha informação ele achou ela; primeiro ele mostrou a foto de todos eles; um catalogo de fotos; ele já tinha indícios da participação dessa menina porque no mesmo dia eles fizeram outros assaltos; aí, ele mostrou: “por acaso vocês viram?”, “vi, essa moça passou mais cedo antes de escurecer”; todo mundo reconheceu ela também [...]; o policial estava indo lá vezes seguidas, ele queria porque queria prender esses cara; ele vinha com foto, informação [...]; essa pessoa que eu reconheci por foto é sem duvida essa pessoa que praticou o assalto; eu reconheci ele posteriormente na delegacia
; o carro que a Jhully passou em frente ao meu estabelecimento era um Uno ou um Pálio vermelho, se não me engano, em péssimo estado de conservação; ela era carona, tinha outra pessoa com ela [...]; que eu vi um deles estava encapuzado,
o outro estava com uma meia-calça e deu de ver a fisionomia; por foto deu de reconhecer
[...]; a pessoa que atirou era encorpado e moreno [...];
eu não vi se o Joseph foi o elemento que atirou, mas ele estava armado também; deu de ver o rosto dele; ele estava com uma meia-calça; estava encapuzado, mas deu de reconhecer; eu não lembro se era uma meia-calça ou uma touca ninja, mas pelo que o policial me mostrou as fotos era ele, a estatura, o jeito de andar, a voz
[...];
pela marcação da meia-calça eu consegui identificar ele pelas fotos que os policiais me mostrou
[...]; aí, eu vi a foto deles dois juntos (Joseph e Jhully);
se eu não tivesse visto outras fotos eu não poderia dizer que era ele não
[...]; eu não vi se foi o Joseph que fez o disparo de arma de fogo [...];
estavam todos escondendo o rosto, mas pelo pouco que deu pra ver, pela fisionomia e pela cor dele, pelas fotos; eu reconheci ele por causa de foto
[...]; o policial da DERF foi lá e mostrou muitas fotos e vídeos dele e dela juntos; aí, a gente lembrou dela, que ela passou de carro umas duas, três vezes lá; eu cheguei a ver eles pessoalmente na delegacia há aproximadamente um ano depois do assalto; eu vi a Jhully e o Joseph; a Jhully eu vi quando ela passava no carro; ela é morena, cabelo liso”
(ID 171082673 – pp. 02/14).

De sua parte, a vítima
Anésio Aparecido Braga
declarou:

“[...]
terminei a janta, sai no portão e sentei em uma cadeira ali para conversar com outro colega; sentei de costas pra dentro e meu colega sentou de costas para o carro de frente pra mim [...]; no outro portão grande, que seria a entrada de carro da senhora do restaurante; o carro dela estava pra fora, virado de ré pra dentro da garagem, a tampa dele aberta e o filho dela ouvindo um sonzinho com um colega da gente, lá da empresa; aí, nisso, surgiu dois elementos [...]; o primeiro, um maiorzinho, abordou os dois que estava ali e o outro menorzinho veio onde a gente estava com a arma apontada e mandando a gente entrar pra dentro [...]; eu estava sentado e sentado eu fiquei olhando pra ele; aí, ele: “levanta rapaz, levanta” [...]; aí, eu levantei e fiquei de frente pra ele; como ele era menor que eu, ele me empurrou com o cano da espingarda e não atirou, só que daí ele bateu com o cano nas minhas costas, né? pra eu virar e entrar pra dentro; na hora que ele encostou o cano na minhas costas ele atirou [...]; o ferimento foi grande, foi grave [...]; aí, eu já entrei pra dentro, já senti o sangue descendo; aí, eu parei no meio do restaurante, fiquei de pé [...]; ele veio do meu lado; eu estava com cento e cinquenta reais no bolso da camisa; aí, como eu tinha pago quinze reais da janta, sobrou cento e trinta e cinco, esse valor ele pegou, tirou aliança minha [...]; aí, ele levou a gente pra dentro; lá são duas mesas [...], a gente deitou no meio, eu e esse meu outro parceiro; aí, deitamos no chão ali; essa hora eu já estava ferido [...]; do colega meu ele pegou a carteira dele com quinhentos reais dentro; nessa hora ia parando uma caminhonete ali; a caminhonete ia parando, mas percebeu o movimento e foi embora; aí, eles saíram correndo e um gritou “vamos embora, sujou”; aí, saíram os dois; esse que me atirou desmontou a espingarda, colocou em uma mochila, parou a moto, ele pulou na garupa e foi embora; o outro parou um fiat uno, ele montou dentro; o reconhecimento foi feito aqui em Corumbataí, mandaram uma foto lá e dos dois é o menorzinho; pela foto eu consegui identificar; ele não usava nada no rosto; foi ele que fez o disparo, o menorzinho dos dois; o outro eu não consegui identificar”
(ID 171082673 – pp. 02/14).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau absolveu o apelado alegando que:

“
Assim, não há como deixar de concluir que o reconhecimento realizado por Anésio foi apenas fotográfico e que ele, ao contrário das demais vítimas, não relatou o fato de que os meliantes se encontravam encapuzados.

Noutro giro, importante salientar que as vítimas Cirlei e Jampier foram unanimes em afirmar que todos os assaltantes estavam encapuzados, no momento da ação delitiva, tendo Jampier afirmado que só pode apontar a autoria do fato criminoso ao réu, em razão das fotos que lhe foram apresentadas.

Dessa forma, evidencia-se que, muito embora a vítima Jampier tenha reconhecido o réu, na delegacia, ele próprio, em Juízo, afirmou que o reconhecimento procedido naquela fase se deu por analogia. Não se pode olvidar, por derradeiro, que a única prova carreada pela Acusação se resume ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima Jampier e o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Anésio.

Assim, não é possível condenar o acusado com base apenas em presunções e em um reconhecimento precário, já que a única vítima que realizou o reconhecimento pessoal do denunciado, afirmou, por diversas vezes, que todos os elementos estavam encapuzados
” (ID 171082673 – pp. 02/14).

Inconformado, o órgão acusador pugnou pela reforma da sentença, alegando que as vítimas
Anésio Aparecido Braga
e
Jampier Ferrari
reconheceram o apelado
Joseph Willian Silva
nas duas fases da persecução penal.

Alegou ainda que a prova do envolvimento do apelado na prática delitiva restou demonstrada pelos elementos colhidos no curso do processo de Código 422003, que tramitou perante o juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde se apurou os crimes de latrocínio tentado, associação criminosa armada e corrupção de menores praticados
na mesma data dos crimes analisados neste feito
, ou seja,

13/09/2015
.

Afirma o
Parquet
: “
o referido processo criminal, verifica-se que o veículo Fiat/Pálio usado nos crimes apurados no referido processo, foi reconhecido como sendo o automóvel que passou na frente dos restaurantes da Claudete e dos Caminhoneiros; a adolescente Jhully foi reconhecida pelas vítimas da ação penal código 422003 e pelas vítimas do presente processo; a quantidade de autores é a mesma, cinco elementos; as armas de fogo utilizadas nos dois crimes de latrocínio são as mesmas, dois revólveres e uma espingarda calibre 12; e o mesmo modus operandi é o mesmo, os autores agiram com extrema violência contra vítimas indefesas que não reagiram aos crimes
” (sic – ID 171082673 – p. 33).

Ante a diversidade de delitos, passo à análise em separado dos crimes imputados ao apelado.

- Da prática dos crimes previstos no (i) art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, do Código Penal e (ii) art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O primeiro fato narrado na denúncia imputada ao apelado
Joseph Willian Silva
pretende a sua condenação como incurso nas penas do art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, do Código Penal.

Segundo o órgão acusador, no dia 13/09/2015, no estabelecimento comercial denominado
Restaurante da Claudete
,

por volta das 20 horas, o apelado, em unidade de desígnios com outros quatro indivíduos que não foram identificados e com auxílio da menor
Jully Kethlyn Gonçalves de Miranda
, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo não apreendidas, subtraiu coisas alheias móveis e atentou contra a vida da vítima
Anésio Aparecido Braga
, efetuando um disparo de arma de fogo em direção de suas costas, o que não resultou em sua morte em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

A
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente demonstrada pela Portaria que instaurou o inquérito policial no 1246/2015/DERF/CBÁ/MT (ID 171082672 – pp. 13/14), pela narrativa dos boletins de ocorrência no 2015.273527 e
no 2015.269927
(ID 171082672 – pp. 15/17 e pp. 17/19), pelas declarações das vítimas
Jampier Ferrari
(
ID 171082672 – pp. 20/23 e pp. 32/33),
Anésio Aparecido Braga
(ID 171082672 – pp. 90/91) e
Cirlei Bueno Zandavali
(ID 171082672 – pp. 27/28).

Naquilo que se à
autoria delitiva
, a prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelado
Joseph Willian Silva
foi um dos autores dos crimes previstos no art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, do Código Penal, praticado no
Restaurante da Claudete
em 13/09/2015 e art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal realizado em desfavor do
Restaurante dos Caminhoneiros
.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a vítima
Jampier Ferrari
reconheceu a menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
como uma das pessoas que na data dos fatos por diversas vezes em frente ao estabelecimento comercial
Restaurante da Claudete
em atitude suspeita, em um veículo de cor vermelha (uno ou pálio) dirigido por outra mulher. Neste sentido, confira-se, para evitar repetições desnecessárias: ID 171082672 – pp. 15/17, pp. 20/23 e pp. 32/33, além das declarações em juízo.

Além de
Jampier Ferrari
, a vítima
Anésio Aparecido Braga
também reconheceu a menor como uma das pessoas que passou em frente ao mencionado restaurante, por pelo menos duas vezes, em um veículo Pálio dirigido por uma mulher de cabelo loiro (ID 171082672 – pp. 90/91).

A menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
foi identificada como
namorada
do apelado
Joseph Willian Silva
que, apesar de ter negado a prática delitiva (ID 171082672 – pp. 57/58), foi
reconhecido pelas vítimas
Jampier Ferrari
e
Anésio Aparecido Braga
. A vítima
Jampier Ferrari
primeiro procedeu ao reconhecimento fotográfico e, posteriormente, ao reconhecimento pessoal do apelado, enquanto
Anésio Aparecido
procedeu apenas ao reconhecimento fotográfico (ID 171082672 – p. 60 e pp. 90/91).

Além do vínculo afetivo entre a menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
e o apelado
Joseph Willian Silva
, do reconhecimento extrajudicial feito pelas vítimas
Jampier Ferrari
e
Anésio Aparecido Braga
, do reconhecimento que a menor foi vista rondando o local do crime momentos antes de sua ocorrência, na
fase judicial
a vítima
Jampieri Ferrari
confirmou ter reconhecido o apelado. Alegou que apesar do apelado estar encapuzado, foi possível reconhecê-lo, vez que estava fazendo uso de meia calça para esconder o rosto.

Embora a vítima
Jampier Ferrari
tenha dito que foi possível reconhecê-lo após a apresentação de fotografias, não teve dúvidas em lhe vincular aos fatos narrados. A vítima declarou ainda que os criminosos estavam com, pelo menos, uma arma calibre doze e dois revólveres. Ainda deve-se registrar que os crimes perpetrados contra o
Restaurante da Claudete
e
dos Caminhoneiros
foram praticados exatamente no mesmo contexto, tanto que a vítima
Jampier Ferrari
relatou na fase instrutória que os
cinco elementos
chegaram juntos, dois em uma moto e três em um carro.

Soma-se a isso que, na fase policial, a vítima
Jampier Ferrari
disse que “
estava na área externa momento em que visualizou um
veículo Pálio de cor prata, duas portas, para-choque de cor preta, com vidro escuro, passar bem devagar em frente ao referido restaurante e, em seguida, cinco homens, todos armados
[...]”. Em juízo, a menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
relatou que na época dos fatos o apelado tinha um
pálio cinza
(por volta dos 3 minutos e 40 segundos da gravação).

Além de todos estes elementos, não se pode perder de vista, que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
trouxe aos autos, cópia da denúncia oferecida nos autos Código 422003/TJMT onde se imputou ao apelado e a outros indivíduos os crimes descritos no (i) art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, (ii) art. 157, §2o, I, II e V, (iii) art. 288, todos do Código Penal e (iv) art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Um dos crimes narrados naquela inicial (art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, do Código Penal) foi praticado em 13/09/2015 às 23h30min. (
mesma data e poucas horas depois dos crimes narrados neste feito
) com auxílio da menor
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
, mediante a utilização de uma
espingarda calibre 12
e
um revólver
(
armas igualmente descritas neste feito
) e de um veículo
Pálio
prata (ID 171082672 – pp. 234/239).

Estes fatos levaram à condenação do apelado, conforme se extrai das informações do acórdão proferido no recurso de apelação no 14454/2017 (ID 171082672 – pp. 99/105).

Portanto, tem-se com clareza que o apelante e seus comparsas, após a prática dos crimes narrados na inicial deste feito, realizados no
Restaurante da Claudete
e
Restaurante Caminhoneiros
dirigiram-se ao
Motel Éden
e, com o mesmo modo de ação (extrema violência), mesmos envolvidos e mesmas armas de fogo, praticaram um dos crimes narrados no processo Código 422003/TJMT.

Por fim, oportuno destacar que os crimes contaram com o apoio e auxílio de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, de
Jhully Kethelym Gonçalves de Miranda
.

Tais fatos impõem a condenação do apelado
Joseph Willian Silva
pela prática dos crimes previstos no (i)
art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II
, (ii)
art. 157, §2o, I e II, todos do Código Penal
, praticados em
continuidade delitiva
(art. 71, CP) e (iii)
art. 244-B da Lei no 8.069/1990
, todos em
concurso material
.

Em que pese haja entre o depoimento das vítimas pequenas contradições como, por exemplo, se houve a utilização de máscaras na prática do crime em questão e que o reconhecimento inicialmente foi feito mediante fotografia, o conjunto probatório é bastante robusto e demonstra satisfatoriamente o envolvimento do apelado nos crimes narrados na inicial.

Frise-se: não se está a condenar com base em reconhecimento fotográfico, mas sim a partir de um conjunto de elementos que vinculam o apelado ao crime narrado na inicial –
o que impõem a sua condenação
.

- Da dosimetria das penas
.

a) da dosagem da pena do crime previsto no art. 157, §3o (parte final), c/c art. 14, II, do Código Penal.

Ao crime previsto no art. 157, §3o (parte final) do Código Penal, antes da vigência da Lei no 13.654/2018, época em que o fato ocorreu, atribuía-se a pena de
reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tem-se que o apelado possui o Processo Executivo de Pena no 0004284-49.2017.8.11.0042, onde consta condenação decorrente do processo no 27981-70.2015.8.11.0042, em que um dos fatos ocorreu em
09/05/2015 e transitou em julgado em 06/09/2017
, o que autoriza seu reconhecimento como
maus antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal, qual seja, obtenção de lucro/valores financeiros indevidos.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, há a ser acrescentado que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, o que justifica a elevação da pena basilar.

Conquanto os crimes desta natureza deixem
consequências indeléveis
na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância.

No atinente ao
comportamento das vítimas
, obviamente que não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Deste modo, fixo a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos
e
14 (catorze) dias-multa
.

Não há agravantes a incidir sob o caso, todavia o apelado (nascido em 31/01/1995) possuía 20 anos de idade na data dos fatos (13/09/2015), o que atrai em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena provisória em
20 (vinte) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Presente a minorante da tentativa, aplicada na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena do apelado em
16 (dezesseis) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3o (parte final) do Código Penal.

Tendo em vista que o pleito da aplicação da continuidade delitiva depende da aplicação da pena pelo crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, cuja pena é distinta da aplicada neste crime específico, postergo a análise da referida espécie de concurso de crimes para momento posterior à próxima dosagem da pena.

b) da dosagem da pena do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, atribui-se a pena de
reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tem-se que o apelado possui o Processo Executivo de Pena no 0004284-49.2017.8.11.0042, onde consta condenação decorrente do processo no 27981-70.2015.8.11.0042, em que um dos fatos ocorreu em
09/05/2015 e transitou em julgado em 06/09/2017
, o que autoriza seu reconhecimento como
maus antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal, qual seja, obtenção de lucro/valores financeiros indevidos.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, há a ser acrescentado, que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, o que justifica a elevação da pena basilar. Aqui deve-se pontuar que apesar do concurso de pessoas ser majorante (art. 157, §2o, II, do Código Penal), nos termos do Enunciado Criminal no 32, considerarei sua presença como circunstância judicial
[1]
.

As
consequências do crime
são inerentes à espécie.

No atinente ao
comportamento das vítimas
, obviamente que não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Não há agravantes a incidir sob o caso, todavia o apelado (nascido em 31/01/1995) possuía 20 anos de idade na data dos fatos (13/09/2015), o que atrai em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena provisória em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na fase final, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo, o que enseja a elevação da pena em 1/3 (um terço). Não havendo minorantes a serem consideradas, fixo a pena do apelado, em
definitivo
, em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, I e II, do Código Penal
.

c) Da ocorrência de crime continuado entre os crimes previstos no art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal e art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.

Conforme verificado nestes autos, os crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, motivo pelo qual apenas a pena mais grave deverá ser aplicada com a correspondente exasperação na fração de 1/6 (um sexto) imposta pelo art. 71,
caput
, do Código Penal.

Sendo assim, fixo a pena do apelado pela prática do crime mais grave (
art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal
) em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

d) da dosagem da pena do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente atribui-se a pena de
reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tem-se que o apelado possui o Processo Executivo de Pena no 0004284-49.2017.8.11.0042, onde consta condenação decorrente do processo no 27981-70.2015.8.11.0042, em que um dos fatos ocorreu em
09/05/2015 e transitou em julgado em 06/09/2017
, o que autoriza seu reconhecimento como
maus antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, nada há de ser acrescentado.

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente que não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Deste modo, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes a incidir sob o caso, todavia o apelado (nascido em 31/01/1995) possuía 20 anos de idade na data dos fatos (13/09/2015), o que atrai em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Todavia, por força no disposto na súmula 231/STJ, deixo de fixar a pena em patamar aquém do mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo assim, fixo a pena do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente em
01 (um) ano de reclusão
.

e) Do pedido de arbitramento do valor mínimo a título de indenização
.

Sem maiores delongas, tendo em vista que não houve instrução específica para aferição dos prejuízos materiais e morais suportados pelas vítimas, deixo de condenar o apelado neste ponto.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
condenar
o apelado como no
art. 157, §3o, parte final, c/c art. 157, §2o, I e II,
praticados na forma do
art. 71
, todos do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, bem como à pena de
01 (um) ano de reclusão
pela prática do crime descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Reconheço o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes e fixo a pena do apelado
Joseph Willian Silva
,
definitivamente
, em
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixando-lhe o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda.

Ante a quantidade de pena e a existência de violência e grave ameaça, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Igualmente inviável a suspensão condicional da pena.

Por fim, em não havendo recurso da acusação, determino que o juízo da execução proceda à análise de
eventual prescrição
do crime previsto no art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É como voto.

[1]
Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023